Tribunal: TJMT
Processo: 1026995-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026995-55.2020.811.0000
AGRAVANTE: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA
AGRAVADO: EPP - RA GARRAFAS IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de Antecipação de Tutela, interposto por Recuperadora de Pneus Lodi Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão contratual c/c danos materiais, por vício oculto, com pedido de tutela de urgência, distribuído em 07/12/2020, no 1028980-50.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor da RA Garrafas Industria e Comércio de Embalagens Ltda, indeferiu pedido de suspensão das cobranças das parcelas com vencimento para os dias 06/12/2020 e 05/01/2021.
.
Em suas razões recursais, a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que ingressou em juízo, com objetivo de ver declarada a rescisão contratual, para que a requerida aceite a devolução do equipamento defeituoso e consequentemente, restitua o valor pago a requerente, cujo montante é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros e correção monetária, bem como, se consolide a tutela de urgência com o cancelamento dos boletos das outras duas parcelas cujo vencimento da primeira parcela seria para 06/12/2020 e a segunda para 05/01/2021 (boletos nos 23594/1 e 23594/2).
Alega que, os fundamentos que embasam a ação, é que a Agravante tomou conhecimento após a entrega do equipamento comprado, COMPRESSOR ATLAS COPCO GA55VSDFF ANO DE FABRICAÇÃO 2007 No DE SÉRIE BR P055517, uma vez que o mesmo possuía defeitos ocultos que somente foram constatados no momento da instalação do mesmo, o que motivou o pedido de rescisão do contrato e consequentemente de tutela de urgência com o objetivo de obstar as cobranças.
Destaca, ainda, que a tutela de urgência visa somente suspender as cobranças, (execução do contrato) enquanto perdurar a controvérsia estabelecida acerca da existência dos vícios ocultos, destacando que não se mostra plausível a agravante, para não ter o seu CNPJ negativado junto aos Órgãos de Proteção ao crédito, pagar por um equipamento do qual está se discutindo a validade da compra e venda em relação as condições de uso para os fins a que foi destinado.
Pelo exposto, requer, seja deferida liminarmente a antecipação de tutela da pretensão recursal, determinando a suspensão das cobranças das duas parcelas cujos vencimentos são; 6-12-2020 e 5-1-2021, boletos s 23594/1 e 23594/2, bem como que se abstenha de negativar o CNPJ da agravante nos órgãos de proteção ao crédito até decisão de mérito.
Os documentos foram juntados por meio do Id. 71427974.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias, não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso, porquanto embora a decisão tenha sido proferida fora do plantão, por se tratar de pedido de suspensão das cobranças das parcelas com vencimento para os dias 06/12/2020 e 05/01/2021, não há como aguardar o retorno do expediente normal para a análise do Agravo de Instrumento.
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de Antecipação de Tutela, a fim de determinar a suspensão das cobranças das parcelas com vencimento para os dias 06/12/2020 e 05/01/2021, bem como, que se abstenha de negativar o CNPJ da agravante nos órgãos de proteção ao crédito até decisão de mérito.
Da decisão agravada:
[...]
Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 22390075420188260000 SP 2239007- 54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE PROVIMENTO IRREVERSÍVEL ART. 300, § 3o DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. Não se pode conceder tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, quando houver perigo de irreversibilidade da medida, nos moldes da norma insculpida no art. 300, § 3o do CPC/2015. (TJ-PR - AI: 15473417 PR 1547341-7 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 30/11/2016, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1942 15/12/2016). Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, eis que trata-se de contrato firmado de forma verbal, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória . (art.300, CPC). Por fim, não vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. (...). Cite-se, observando-se os termos do artigo 246, inciso I, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 231, 335 e 344 do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos.
[...]
Pois bem.
Busca o Agravante a reforma da decisão, alegando, em suma que em 05/11/2020, firmara com o réu contrato verbal de compra e venda de 01 (um) compressor Atlas Copco GA55VSDFF, ano de fabricação 2007, n° de série BR P055517, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); que, o pagamento seria realizado mediante uma entrada no valor de R$20.000,00 (vinte e mil reais) e duas parcelas no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo a primeira com vencimento para o dia 06/12/2020 e a segunda com vencimento para o dia 05/01/2020. Que no momento da instalação, o referido equipamento apresentou defeitos. Aduz ser necessária a suspensão da exigibilidade das parcelas, bem como requer que os nomes não sejam negativados.
O instituto da antecipação de tutela ou tutela de urgência, consagrado pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, apresenta como requisitos para sua concessão, a ocorrência cumulativa dos seguintes elementos: a existência de fundamentos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos legais, não deve ser deferida a medida antecipatória que visa à rescisão contratual com a abstenção das cobranças das parcelas e da inserção do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito.
A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência perseguida, porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
De fato, a medida excepcional requerida pelo Agravante funda-se na probabilidade da existência do direito invocado, com base em elementos capazes convencer o juiz de suas alegações e da necessidade de concedê-la.
Na espécie, os elementos trazidos não são suficientes a demonstrar tal convencimento, tratando-se de matéria que exige mais ampla indagação. Portanto, nesse momento processual, não é possível identificar com segurança o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida judicial antecipatória.
Nesse sentido é a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RESCISÃO CONTRATUAL COM ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS E NEGATIVAÇAO DO NOME - IMPOSSIBILIDADE - AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. - O instituto da antecipação de tutela ou tutela de urgência, consagrado pelo artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, apresenta como requisitos para sua concessão, a ocorrência cumulativa dos seguintes elementos: a existência de fundamentos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Ausentes os requisitos legais, não deve ser deferida a medida antecipatória que visa à rescisão contratual com a abstenção das cobranças das parcelas vincendas e da inserção do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito - Uma vez configurado o inadimplemento, não há que se falar no afastamento da mora e de seus respectivos efeitos, quais sejam, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e a busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato. (TJ-MG - AI: 10180160055935001 Congonhas, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 08/02/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - PEDIDO LIMINAR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO - A pretensão de rescisão do contrato não se revela por si só suficiente para suspender a sua execução, sendo necessária maior instrução probatória acerca das abusividades contratuais, das irregularidades do empreendimento e da superveniente onerosidade excessiva alegada pelos contratantes, sob o crivo do contraditório - Enquanto não rescindida a avença, matéria de mérito do feito, permanecem hígidas as obrigações contratuais ali estabelecidas, devendo, portanto, ser indeferida a medida liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas assumidas pelos promissários compradores. (TJ-MG - AI: 10000191245133001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 27/05/2020)
Dessa forma, analisando detidamente os autos, e diante de todo o contexto, a priori em sede de antecipação de tutela, não vejo a possibilidade de reformar a decisão do Juízo, uma vez que demonstrou cautela para o caso, por entender que os elementos trazidos aos autos, não convenceram o julgador do fato que se propõe, por se se tratar de suspensão de cobrança de parcelas, referente à contrato o qual, foi firmado de forma verbal, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória, não vislumbrando, a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC.
Portanto, em sede de cognição sumária, tem-se que as razões apresentadas para análise não são hábeis para conceder, liminarmente, a medida pleiteada.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, deste Tribunal
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 21 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista